Tribunal: STF
Processo: ARE 1330211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTS. 37, XI, E § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR MILITAR. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ARTIGO 33, § 8º, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADOÇÃO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 
    1. Situação dos autos em que o impetrante possui direito líquido e certo à adoção do teto remuneratório igual ao valor atual do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, à luz do inserto nos arts. 37, inc. XI e § 12, da CF, e art. 33, § 8º, da Constituição Estadual. 
    2. Percepção dos vencimentos limitado ao teto correspondente ao subsídio, a partir da data impetração do mandamus, em observância ao teor dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do STF. 
    3. Precedentes deste Órgão Especial. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 37, caput, incisos X e XI, e § 12, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Ultimando o enfrentamento da matéria, no que concerne à legalidade da edição, por este Órgão Especial, da Resolução nº 05/2018, que fixa o subsídio mensal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, e o caráter normativo primário das regras provenientes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, já que assente a referida resolução no decidido nos autos do Pedido de Providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, permito-me reproduzir a fundamentação expendida pelo Procurador-Geral de Justiça, em exercício, CESAR LUIS DE ARAÚJO FACCIOLI, que bem examinou as questões pertinentes:
    (...)
    Em 26 de novembro de 2018, foi publicada a Lei Federal n.º 13.752, que dispõe sobre os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, foi determinada a suspensão do pagamento do auxílio-moradia aos membros da Magistratura, na Ação Originária n.º 1.773 – DF 2 .
    Em face dessas circunstâncias, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº. 0006845- 87.2014.2.00.0000, assegurou a toda a magistratura estadual brasileira o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a contar da entrada em vigor da referida lei federal, observado o escalonamento previsto no artigo 93, inciso V, da Constituição Federal.
    No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, foi editada, então, a Resolução n.º 05/2018 pelo Órgão Especial, que fixa o subsídio mensal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
    Com tais aportes, em atenção à aduzida ofensa ao princípio constitucional da legalidade (estrita), importa destacar que as regras do Conselho Nacional da Magistratura têm caráter normativo primário, simetricamente às normas produzidas por regular processo legislativo. 
    (...)
    Portanto, os atos normativos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça são dotados de abstração e generalidade, sendo validados diretamente pela Constituição Federal, em observância ao artigo 103-B, parágrafo 4º, inciso I, da Constituição Pátria, que admite a competência do Conselho Nacional de Justiça para expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência.
    (...)
    Destarte, possível dessumir que a Resolução n.º 05/20186 do Poder Judiciário tem densidade normativa hábil a servir como parâmetro remuneratório, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade (estrita).
    De registrar, ainda, que não se ignora a imprescindibilidade de preservação da competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, pena de violação à independência dos poderes estatais. No entanto, a determinação exarada em caráter geral aos Tribunais de Justiça Estaduais pelo Conselho Nacional de Justiça - órgão nacional de controle com autorização constitucional para tanto - tem a mesma força normativa da lei porventura editada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.”
    Raciocínio este corroborado em razão do não conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF nº 564 MC-DF, impetrada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, questionando a edição da Resolução nº 05/2018.
    (...)
    Tendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça dotada de eficácia normativa e, com isso, a legalidade da Resolução nº 05/2018, não há como afastar o teto estadual assente na remuneração vigente em relação aos Desembargadores”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente